Tribunal: TJSP
Processo: 0006331-04.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Reeducando reincidente – Ausência do requisito objetivo referente ao cumprimento de 2/3 das penas dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, mais 1⁄2 das penas dos crimes comuns – Entendimento
Não se encontrando preenchido o lapso temporal exigido pela Lei, de 2/3 das penas dos crimes de tráfico de entorpecentes e de

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Reeducando reincidente – Ausência do requisito objetivo referente ao cumprimento de 2/3 das penas dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, mais 1⁄2 das penas dos crimes comuns – Entendimento
Não se encontrando preenchido o lapso temporal exigido pela Lei, de 2/3 das penas dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico (art. 44 da Lei n. 11.343/2006 e art. 83, V, do CP), mais 1⁄2 das penas dos crimes comuns, eis que tratam os autos de condenado reincidente (art. 83, II, do CP), não se cogita da concessão do benefício do livramento condicional.